Tribunal: STF
Processo: Rcl 72639
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO. DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARE 843.989 (TEMA 1.199/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido veiculado em reclamação, ante o desrespeito às teses fixadas no ARE 843.989 (Tema 1.199/RG).



    2. A parte agravante diz ausente o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Sustenta não configurada aderência estrita com o paradigma, bem como impróprio o revolvimento do conjunto fático-probatório na reclamação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o requisito concernente ao esgotamento das instâncias ordinárias pode ser relativizado na espécie, em virtude da excepcionalidade do caso; e (ii) saber se o órgão reclamado, ao realizar o juízo de conformidade com o Tema 1.199/RG, respeitou o entendimento do STF sobre a exigência de dolo para configuração de atos de improbidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF tem relativizado a exigência do esgotamento das instâncias ordinárias para admitir, em casos excepcionais, reclamação em que alegado descumprimento de orientação firmada em acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Precedentes.



    5. A orientação fixada no Tema 1.199/RG exige a comprovação de dolo para a caracterização dos atos de improbidade administrativa, no que insuficiente mera conduta culposa, especialmente à luz da modificação introduzida pela Lei n. 14.230/2021.



    6. O juízo de conformidade realizado pelo Tribunal reclamado, além de desconsiderar a diretriz vinculante concernente à exigência de dolo, revalorou elementos fáticos para fundamentar a configuração de dolo específico sem respaldo no acórdão original, aderindo à ideia de lesão presumida ao erário.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.